Tribunal: STF
Processo: Rcl 87319
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Nestlé Brasil Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo n. 1015448-55.2021.8.11.0041, inobservado a decisão proferida por esta Suprema Corte no ARE 1.565.535/MT, negando vigência ao entendimento firmado no RE 598.677 (Tema 456/RG) e no ARE 1.460.254 (Tema 1.284/RG). 

Relata que, na origem, ajuizou ação anulatória de débito tributário visando cancelar 58 (cinquenta e oito) termos de apreensão e depósito (TAD’s) lavrados pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, que exigem o recolhimento de suposto valor devido a título de ICMS-ST além das respectivas multas tributárias, em operações de entrada de mercadorias naquele Estado.

Afirma que o Tribunal reclamado deu provimento à remessa necessária para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, sob o argumento de que a situação em análise não se amoldaria ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456/RG.

Pontua que o Supremo Tribunal Federal, em sede do ARE 1.565.535/MT, determinou o retorno dos autos à origem para fins de eventual juízo de retratação pelo TJ/MT no bojo do Processo n. 1015448-55.2021.8.11.0041, conforme arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, já que a controvérsia em questão envolve o decidido nos Temas 456 e 1.284 da Repercussão Geral.

Sustenta que o órgão reclamado ignorou a “determinação de realização juízo de retratação proferida pelo Colendo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário” e, de forma equivocada, procedeu a baixa dos autos ao Juízo de primeira instância, incorrendo em afronta à autoridade das decisões desta Corte, notadamente, as teses jurídicas firmadas nos referidos paradigmas.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado, “determinando-se (i) o processamento imediato do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante nos autos da Ação Anulatória; ou (ii) a imediata remessa da Ação Anulatória à 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio TJ/MT, para exercício de juízo de retratação com adequação do julgado aos Temas 456 e 1.284”.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Cinge-se a controvérsia a analisar se, ao deixar de exercer eventual juízo de retratação no caso concreto, à luz do decidido nos Temas 456 e 1.284 da Repercussão Geral, o órgão reclamado inobservou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte. 

Assiste razão à parte reclamante.

No caso dos autos, para desafiar decisão de natureza mista que, por um lado, inadmitiu o recurso extraordinário por óbices processuais (art. 1.030, V, do CPC) e, por outro, negou-lhe seguimento pela aplicação do Tema 456/RG (art. 1.030, I, “a”, do CPC), a ora reclamante interpôs o agravo do art. 1.042 do CPC e, simultaneamente, o recurso de agravo interno, cada qual para impugnar os capítulos autônomos do decisum de inadmissibilidade.

Não obstante o desprovimento do agravo interno pelo órgão especial do Tribunal reclamado, o agravo em recurso extraordinário subiu a este Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que determinei a devolução dos autos ao TJMT para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, exercendo eventual juízo de retratação na espécie, tendo em vista que a matéria impugnada está abarcada pelos Temas 456 e 1.284/RG.

Contudo, em que pese a determinação exarada por esta Corte nos autos do ARE 1.565.535/MT, DJe de 29/10/2025, o Tribunal de origem, a pretexto de suposto trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo interno no recurso extraordinário, deixou de proceder ao reexame do caso concreto, nos seguintes termos:

Trata-se de Recurso Especial (id. 195413170) e Recurso Extraordinário (id. 195413186) interpostos conjuntamente por NESTLE BRASIL LTDA., em face do v. acórdão de id. 176425186.  
Desta feita, foi proferida decisão de id. 213115169 que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a incidência do Tema 456/STF, e o inadmitiu, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.  
Ato contínuo, o recorrente interpôs Agravo ao STJ (id. 217264161), Agravo ao STF (id. 217264167) e Agravo Interno (id. 217264184).  
Dado o processamento ao Agravo Interno, o Órgão Especial desta corte negou-lhe provimento, mantendo a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, em virtude do Tema 456/STF, consoante acórdão de id. 255727167, com a posterior remessa dos autos ao STJ e ao STF (id. 264675777).
Na sequência, sobreveio decisões proferidas pelo e.STJ no AREsp (id. 312302363 e 312302364) que conheceu parcialmente do Recurso Especial e negou-lhe provimento, majorando em 1% a verba honorária de sucumbência arbitrada nas instâncias ordinárias.  
Ainda, foi proferida decisão no Agravo em Recurso Extraordinário (id. 312305873) que determinou a devolução dos autos a esta Corte, por entender que a questão suscitada está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado, não havendo razão para remessa dos autos ao STF, uma vez que nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral, somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).  
Conclusos os autos a esta Vice Presidência, foi proferida decisão de id. 315812391 mantendo a decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência do Tema 456/STF, com a determinação de retorno dos autos ao e. STF.  
Logo após, sobreveio nova decisão do e. STF (id. 325525365), determinando a devolução dos autos a esta Corte novamente, para que adoção do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas n. 456 e n. 1284/RG.  
Considerando que e.STJ negou provimento ao Recurso Especial, ao passo que houve o trânsito em julgado do acórdão de id. 255727167, que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face da decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência do Tema 456/STF, sendo que a controvérsia suscitada no referido apelo excepcional se encontra inteiramente abrangida pela aplicação do tema, consoante extrai das decisões proferidas pelo e.STF (ids. 312305873 e 325525365), determino a devolução dos autos ao juízo de origem para as providências necessárias. (eDoc. 6) (Grifei)

Verifica-se, portanto, que o órgão reclamado descumpriu a autoridade do decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.565.535/MT, eximindo-se de reapreciar a controvérsia de origem com base nos precedentes qualificados naqueles autos, nos moldes dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 1015448-55.2021.8.11.0041) e determinar que outro seja proferido com estrita observância ao decido pela Corte no ARE 1.565.535/MT, a fim de viabilizar o exercício de eventual juízo de conformidade do acórdão recorrido frente às teses jurídicas firmadas nos Temas 456 e 1.284 do ementário da Repercussão Geral.

4. Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente